Tribunal: STF
Processo: Inq 1864
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-02
Data de publicação: 2007-04-02

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PARLAMENTAR
   FEDERAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
   REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL COMPETENTE, PARA
   PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS CO-RÉUS.
1. O art. 9º da
   Lei n° 10.684/03 goza de presunção de constitucionalidade, não
   obstante esteja em tramitação nesta Corte ação direta de
   inconstitucionalidade, sem pedido de liminar, visando a retirar a
   sua eficácia normativa. Precedentes.
2. Comprovado nos autos,
   através de ofício da Procuradoria Federal Especializada, o
   pagamento integral do débito imputado ao parlamentar federal
   indiciado, é imperativo o reconhecimento da extinção da pretensão
   punitiva estatal.
3. Denúncia não recebida em relação ao
   parlamentar, por estar extinta a punibilidade dos fatos a ele
   imputados, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei n° 10.684/03.
4.
   Os autos devem ser remetidos ao juízo federal competente da Seção
   Judiciária do Piauí, para regular prosseguimento em relação aos
   co-réus.